Tribunal: TJSP
Processo: 1111342-63.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATAS DE SERVIÇOS – CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO, PELA LÍDER DO CONSÓRCIO, DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS, COM INDICAÇÃO DA OUTRA CONSORCIADA COMO RESPONSÁVEL PELO RESPECTIVO PAGAMENTO, COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVEEM CONTRIBUIÇÃO MÚTUA DAS CONSORCIADAS COM RECURSOS FINANCEIROS

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – DUPLICATAS DE SERVIÇOS – CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – CONTRATAÇÃO, PELA LÍDER DO CONSÓRCIO, DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA EXECUÇÃO DE ALGUNS SERVIÇOS, COM INDICAÇÃO DA OUTRA CONSORCIADA COMO RESPONSÁVEL PELO RESPECTIVO PAGAMENTO, COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE PREVEEM CONTRIBUIÇÃO MÚTUA DAS CONSORCIADAS COM RECURSOS FINANCEIROS PRÓPRIOS E DIVISÃO PROPORCIONAL DOS CUSTOS E RECEITAS DO CONSÓRCIO – ADMISSIBILIDADE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – DÉBITOS EXIGÍVEIS – PROTESTOS LEGÍTIMOS – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA.